Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-93.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004549-93.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Carta de fiança, Fiança, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (AGRAVANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.625.220/0001-24 (AGRAVADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ORTA JUNIOR - CPF: 337.462.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA REGINA DA SILVA BUZANELLO - CPF: 003.688.481-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOZANO ALVES TIMOTEO JUNIOR - CPF: 625.925.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DAS CUSTAS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

2.

O agravante sustentou a nulidade do prazo concedido para recolhimento do preparo, ao argumento de aplicação do art. 290 do CPC, que prevê prazo de 15 dias para regularização das custas iniciais. Requereu, ainda, o parcelamento do preparo recursal em razão do elevado valor das custas.

3.

A decisão agravada manteve a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC e afastou a incidência do art. 290 do CPC, por se tratar de hipótese de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definição do prazo aplicável para regularização do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça; e (ii) possibilidade de parcelamento excepcional das custas recursais diante do elevado valor do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 290 do CPC disciplina o recolhimento das custas iniciais e o cancelamento da distribuição da petição inicial. O dispositivo não se aplica ao preparo recursal.

6.

O preparo recursal possui disciplina específica no art. 1.007, § 4º, do CPC, que estabelece prazo de 5 dias para regularização após intimação da parte recorrente, sob pena de deserção.

7.

A decisão agravada observou corretamente o regime jurídico do preparo recursal. Não houve erro de procedimento, omissão ou contradição aptos a justificar a reforma da decisão.

8.

O parcelamento integral pretendido em 16 parcelas mostra-se incompatível com o art. 233 do Provimento CGJ/MT nº 39/2020.

9.

A jurisprudência do TJMT admite, em situações excepcionais, o parcelamento limitado das despesas processuais em até 6 parcelas mensais, sem afastamento da obrigação de preparo.

10.

O parcelamento do preparo recursal em 6 parcelas mensais e sucessivas preserva o direito de recorrer e observa os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para regularização do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça é de 5 dias, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. O art. 290 do CPC não se aplica às hipóteses de preparo recursal. 3. É admissível, em caráter excepcional, o parcelamento do preparo recursal em até 6 parcelas mensais, observados os limites previstos na regulamentação administrativa do tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 290 e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1043598-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026, publ. DJE 24.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Clovis Picolo Filho contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e determinou a intimação do apelante para, no prazo de cinco dias, promover o recolhimento do preparo recursal, na forma simples, sob pena de deserção.

Sustenta o agravante que a decisão agravada incorreu em erro de procedimento ao conceder prazo de apenas cinco dias para recolhimento do preparo recursal, em desconformidade com o art. 290 do Código de Processo Civil, o qual prevê prazo de quinze dias para regularização, sob pena de cancelamento da distribuição.

Defende que, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi intimado para recolher o preparo em prazo inferior ao legalmente previsto, circunstância que, segundo alega, comprometeria a validade dos atos subsequentes. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do prazo anteriormente concedido, com a reabertura do prazo de quinze dias para regularização do preparo recursal.

Aduz, ainda, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação processual e instrumentalidade das formas, ser cabível o parcelamento do preparo recursal, cujo valor ultrapassaria R$ 75.000,00. Sustenta que o recolhimento integral imediato comprometeria o exercício do direito de recorrer, motivo pelo qual pleiteia o parcelamento do preparo em 16 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 4.873,59.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reconhecer a irregularidade do prazo de 05 dias anteriormente concedido, declarar a nulidade dos atos subsequentes, e reabrir o prazo legal de 15 dias para recolhimento do preparo, bem como para deferir o parcelamento das custas recursais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 364747363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da decisão monocrática que, após indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, bem como à análise da decisão posterior que rejeitou os embargos de declaração opostos.

Conforme se extrai dos autos, o agravante interpôs apelação cível em embargos à execução relacionados à execução de título extrajudicial fundada em contrato de confissão de dívida no valor de R$ 1.299.624,23, formulando pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após determinação para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, informou exercer cargo comissionado de Secretário Municipal do Município de Sorriso, percebendo remuneração líquida aproximada de R$ 18.000,00 mensais, sustentando que suas despesas ordinárias e a existência de outras demandas judiciais inviabilizariam o pagamento das custas recursais.

A decisão monocrática indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao fundamento de ausência de comprovação concreta da alegada incapacidade financeira, consignando que a elevada remuneração mensal do recorrente afastava a caracterização de hipossuficiência prevista no art. 98 do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados ao fundamento de inexistência de qualquer vício integrativo, assentando-se que a hipótese dos autos se submete à disciplina específica do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, que prevê prazo de cinco dias para regularização do preparo recursal mediante recolhimento em dobro.

Isso porque a tese sustentada pelo agravante parte de premissa equivocada ao pretender aplicar ao preparo recursal o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, dispositivo voltado especificamente ao cancelamento da distribuição da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.

No caso, cuida-se de preparo recursal em sede de apelação, matéria expressamente regulamentada pelo art. 1.007 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil que, verificada a ausência de preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A decisão monocrática, portanto, não incorreu em contradição, omissão ou erro de procedimento, tendo aplicado precisamente o regime jurídico pertinente ao preparo recursal. A tentativa de transposição do prazo previsto no art. 290 do CPC para hipótese diversa revela mera irresignação com o resultado do julgamento, circunstância insuficiente para justificar reforma da decisão.

A propósito, embora inviável o diferimento integral das custas processuais ou parcelamento em extensão desarrazoada, a jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações excepcionais, o parcelamento limitado das despesas processuais, que autoriza o fracionamento em até 6 (seis) prestações mensais.

Nesse sentido:

“O artigo 233 do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça n. 39/2020 veda o recolhimento de custas ao término do processo e limita o parcelamento de despesas processuais ao máximo de 6 (seis) prestações mensais no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.” (TJMT, N.U 1043598-33.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Nishiyama, julgado em 09/04/2026, publicado no DJE em 24/04/2026).

À vista das alegações apresentadas, e considerando que o parcelamento não implica dispensa do preparo, mas apenas dilação em condições mais compatíveis com a situação econômica afirmada, defiro o parcelamento das custas recursais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para autorizar, em caráter excepcional, o parcelamento do preparo recursal nos termos acima, mantidos os demais fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026